Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por PAULO CESAR FERREIRA NEVES, foi determinada a penhora e a venda em hasta pública do imóvel siituado na Q. 416, conj. 01, lote 34, Samambaia/DF. A agravante requereu a desistência do recurso (ID 21176203). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator